Tribunal: TJDFT
Processo: 0727744-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727744-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUTORA GONTIJO LTDA AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A impetrante agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (id 67685112 – autos principais) que, por inexistência de abuso ou ilegalidade no ato administrativo que a desclassificou do procedimento licitatório realizado pela PMDF para contratação de serviços técnicos de execução da obra de reforma com ampliação do Centro Odontológico (concorrência 02/2019), indeferiu a liminar para mantê-la no certame. A agravante noticia (id 21253938) que foi proferida sentença (id 21253943 no Proc. 0704448-51.2020.8.07.0018 e requer o arquivamento do feito. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 11 de novembro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR